Tribunal: TJMT
Processo: 1027695-10.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027695-10.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDERSON OLIVEIRA MARTINS DA SILVA - CPF: 018.265.781-70 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), EDSON FRANCISCO PERUSSELI - CPF: 660.933.259-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO - CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – ERRO DE CÁLCULO PELO PERITO - PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO CABIMENTO – TABELA FIPE ATUALIZADA - JUROS MORATÓRIOS QUE INCIDEM DA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS, A PARTIR DA FIXAÇÃO DE VALOR PECUNIÁRIO - POSSIBILIDADE - JUROS RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - TERMO INICIAL – CITAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da impossibilidade de cumprimento da ordem de devolução do veículo apreendido, em razão de sua alienação extrajudicial, cabível a conversão da obrigação em perdas e danos, impondo-se a restituição ao consumidor pelo equivalente em dinheiro, tendo como base o valor da tabela FIPE na data da alienação.

Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora, incidentes sobre o valor da indenização por perdas e danos, devem ter como termo inicial a data da citação (art. 405, CC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
ANDERSON OLIVEIRA MARTINS DA SILVA
, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Cumprimento de Sentença, nos autos de Ação de Busca e Apreensão, convertida em Execução de Sentença n. º 1027695-10.2017.8.11.0041, diante do depósito realizado pelo autor, assim como do bloqueio realizado, cumprida a obrigação, julgou extinto o processo com fulcro no que determina o artigo 924- II do CPC. Custas pelas partes, se existente; devendo a requerida arcar com 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais. Ao requerido o valor atualizado de R$ 94.207,39, atualizado, abatendo-se, 50% dos honorários periciais (R$1.250,00) pagos nos autos.

Sustenta que houve erro no cálculo elaborado pelo ilustre perito na medida em que ele deixou considerar a incidência de juros moratórios e correção monetária sobre os valores devidos a título de perdas e danos e multa do art. 3º, § 6º, do DL 911/1969.

Salienta diante do laudo pericial juntado no ID n. 78938319 que o ilustre perito concluiu que o crédito devido ao Autor é de R$ 193.083,80 (cento e noventa três mil e oitenta três centavos), conforme planilha de cálculo juntado no ID n. 78938329; entretanto, ao analisar o laudo, o Autor constatou a existência de divergências que impactaram diretamente no valor pretendido. Com efeito, verifica-se que o ilustre perito deixou de considerar a atualização do valor a ser devolvido a título de perdas e danos.

Argumenta ainda, que uma vez convertida à obrigação de fazer em obrigação de pagar, não se discute mais o valor de mercado do veículo, pois ele será devido a partir da indisponibilidade do veículo ao Apelante. Com efeito, o proprietário do veículo passa a ser titular de um crédito monetizado, bem assim consubstanciado em pecúnia; assim, naturalmente, a partir da conversão, o Apelante passa a ser titular de um crédito pecuniário, de modo que a partir de então o valor deve ser atualizado, de modo a não ser corroído pela perda inflacionária.

Por fim, aduz que, por se tratar de um prejuízo material, efetivamente, o valor devido a título de perdas e danos deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o evento danoso, isto é, a data de apreensão do veículo, de acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso para, acatando as presentes razões recursais de mérito, reformar a
r.
sentença, por erro de julgamento, devolvendo o processo para fazer incluir juros moratórios e correção monetária sobre os valores devidos a título de perdas e danos, com termo inicial a partir da apreensão do veículo, e multa do art. 3º, § 6º, do CPC, com incidência de juros moratórios a partir da citação, por se tratar de dano contratual.

Contrarrazões. (Id.128318086)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por ANDERSON OLIVEIRA MARTINS DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Cumprimento de Sentença, nos autos de Ação de Busca e Apreensão, convertida em Execução de Sentença n. º 1027695-10.2017.8.11.0041, diante do depósito realizado pelo autor, assim como do bloqueio realizado, cumprida a obrigação, julgou extinto o processo com fulcro no que determina o artigo 924- II do CPC. Custas pelas partes, se existente; devendo a requerida arcar com 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais. Ao requerido o valor atualizado de R$ 94.207,39, atualizado, abatendo-se, 50% dos honorários periciais (R$1.250,00) pagos nos autos.

O recurso é tempestivo; contrarrazões apresentadas; houve o devido preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Aduz o apelante, em que pese a decisão proferida pela magistrada de origem, verifica-se, evidentemente, que houve erro no cálculo elaborado pelo ilustre perito na medida em que ele deixou considerar a incidência de juros moratórios e correção monetária sobre os valores devidos a título de perdas e danos e multa do art. 3º, § 6º, do DL 911/1969.

Primeiramente vale consignar que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o erro material no cálculo apresentado para o cumprimento de sentença não está sujeito à preclusão, por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador.

Em ação de busca e apreensão extinta sem resolução do mérito, como a originária, diante da impossibilidade da restituição do veículo apreendido, em virtude de sua alienação, converte-se a obrigação em perdas e danos, cabendo à financeira devolver ao consumidor o valor do veículo constante na tabela FIPE à época da alienação extrajudicial, acrescido de juros e correção monetária; honorários mais multa.

Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - DEPÓSITOS JUDICIAIS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - CIÊNCIA DA CREDORA FIDUCIÁRIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ART. 485, IV, CPC - VEÍCULO ALIENADO - MULTA EXTIRPADA - PERDAS E DANOS - VALOR DE MERCADO - TABELA FIPE - RECONVENÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONFIGURAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) - Na hipótese em que houver a extinção sem resolução do mérito da ação de busca e apreensão e, liminarmente, o veículo tiver sido alienado, impossibilitando a restituição do automóvel á parte adversa, deve a instituição financeira ressarcir o valor de mercado correspondente a um veículo de mesmo modelo e ano, tendo como base o valor constante na Tabela FIPE à época da alienação do bem, nos termos do art. 3º, §7º do Decreto Lei 911/69. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0079.12.035606-2/002, Relator (a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2020, publicação da súmula em 25/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA - LIMINAR REVOGADA - RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO - VENDA ANTECIPADA EM LEILÃO - OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO IMPOSSÍVEL - CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS - VALOR DE MERCADO DO BEM - TABELA FIPE - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS PROVIDOS. - Não havendo possibilidade de cumprimento da ordem de devolução física do veículo objeto da ação de busca e apreensão, porque vendido em leilão após a execução da medida liminar, é dever da instituição financeira restituir ao consumidor o valor correspondente ao preço médio de um veículo de mesmo modelo e ano, tendo como base o valor constante na tabela FIPE à época de sua alienação extrajudicial. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0105.14.043283-9/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2019, publicação da súmula em 11/12/2019)

Ressalta-se que a Tabela Fipe representa o valor atual de mercado do bem, de forma que a incidência de correção monetária sobre tal quantia importaria em
bis in idem
.

Isso, porque a correção monetária equivale à atualização do valor da moeda, em virtude das perdas decorrentes da inflação.

Dessa forma, pode-se dizer que a Tabela Fipe já incorpora as oscilações da moeda, servindo de parâmetro atualizado para as negociações de veículos entre compradores e vendedores, no ano de referência.

Por outro lado, os juros de mora constituem um ressarcimento imputado ao devedor pelo atraso no cumprimento da obrigação, não se confundindo, pois, com a atualização do capital.

No caso de obrigação de fazer convertida em perdas e danos, os juros de mora incidem a partir da fixação de valor pecuniário, nos termos do artigo 407 do Código Civil:

“Art. 407. ainda que se não alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros de mora que se contarão assim às dívidas em dinheiro, como às prestações de outra natureza, uma vez que lhes esteja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento, ou acordo entre as partes.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ANTE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – INSURGÊNCIA DO REQUERIDO – APLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO LEI 911/69 – POSSIBILIDADE – APREENSÃO INDEVIDA – NECESSIDADE DE APURAÇÃO PELA TABELE FIPE RELATIVA AO PERÍODO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR – NÃO ACOLHIMENTO – JUROS MORATÓRIOS QUE INCIDEM, NO CASO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS, A PARTIR DA FIXAÇÃO DE VALOR PECUNIÁRIO – ART. 407 DO CÓDIGO CIVIL – ADEQUAÇÃO – SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA (...) 3. Segundo disciplina o art. 407 do Código Civil, os juros moratórios são computados tanto nas dívidas em dinheiro quanto nas prestações de outra natureza. Mas quanto a estas, incidem após fixação do valor pecuniário correspondente, por sentença, arbitramento ou acordo entre as partes. No caso, são incabíveis juros de mora, a contar da data da apreensão do veículo, ante a ausência de estimação pecuniária. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (TJ/PR – 7ª Câmara Cível, AC XXXXX-76.2011.8.16.0130 – Rel. Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin, j. 13.06.2019)

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO DO NEGÓCIO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. (...) 4- O termo inicial para incidência dos juros moratórios envolvendo responsabilidade civil contratual fluem desde a citação (arts. 219 do CPC e 405 do CC). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.090100-1/002, Relator (a): Des.(a) Cláudia Maia, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/07/2020, publicação da súmula em 09/07/2020)

Portanto, deve ser corrigido o cálculo, para o fim de constar o termo inicial para a incidência dos juros de mora a data em que houve a conversão do feito em perdas e danos, fixando-se o valor pecuniário.

Dessa forma, a r sentença merece ser parcialmente reformada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, para determinar a incidência de juros moratórios sobre titulo de perdas e danos a partir da fixação de valor pecuniário, nos termos do artigo 407 do Código.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022